Tribunal: TJSP
Processo: 0014823-70.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Nulidade – Alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 11.343/2006 – Norma penal em branco que remete à Portaria SVS/MS n. 344/1998 a definição das substâncias consideradas drogas para efeito da referida Lei – Não vulneração a princípios constitucionais e gerais de direito – Nulidade não reconhecida
As normas em branco, como a Lei n. 11.343/2006, que remete à Portaria SVS/MS n. 344/1998 a

Ementa:
Nulidade – Alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 11.343/2006 – Norma penal em branco que remete à Portaria SVS/MS n. 344/1998 a definição das substâncias consideradas drogas para efeito da referida Lei – Não vulneração a princípios constitucionais e gerais de direito – Nulidade não reconhecida
As normas em branco, como a Lei n. 11.343/2006, que remete à Portaria SVS/MS n. 344/1998 a definição das substâncias consideradas entorpecentes, não ofendem a legalidade, na medida em que é possível encontrar seu complemento em outra fonte legislativa, embora diversa do Direito Penal, previamente determinada e conhecida. Cumpre consignar que há determinadas matérias que, dada sua natureza mais complexa, não comportam venham abrangidas por completo na descrição de determinado tipo penal, sendo evidentemente indispensável que este faça remissão a outra norma, que pode naturalmente ser de hierarquia inferior.

Nulidade – Litispendência – Propositura de ação penal por prática de tráfico de entorpecentes antecedida pela existência de outra para apurar associação para o tráfico – Situação que não configura litispendência – Nulidade não reconhecida
Inexiste nulidade no fato de ação penal instaurada pela prática isolada e específica de tráfico de entorpecentes ter sido antecedida por outra destinada a apurar associação para o tráfico, fatos versando seu envolvimento com facção criminosa.

Nulidade – Escutas telefônicas que teriam sido determinadas independentemente da existência de investigação prévia e que teriam sido sucessivamente renovadas por decisões fundamentadas – Entendimento do art. 5o da Lei n. 9.296/1996 – Ausência de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
Inexiste nulidade em interceptações telefônicas realizadas após o escoamento do prazo inicial de 15 dias, previsto no art. 5o da Lei n. 9.296/1996, desde que a determinação tenha sido prorrogada ou renovada de modo fundamentado, com lastro na necessidade de período maior de sua duração em decorrência das investigações. Não se faz tampouco necessário que a determinação tenha sido antecedida de formalização de investigação prévia.
Não se cogita, pois, de nulidade da prova colhida, em razão de ter sido produzida quando já teria se escoado o prazo previsto em lei para a interceptação, se esta ocorreu enquanto vigente prorrogação de referida medida, ainda que determinada de modo sucessivo, desde que tal tenha se dado fundamentadamente.

Tráfico de entorpecentes – Agentes que vendem 215,64 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Conjunto probatório indicando que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes seu modo de vida – Não incidência da causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão ser referente a grande quantidade de entorpecente de maior poder viciante, no caso cocaína na forma de crack, indica que o apelante faz do tráfico o seu modo de vida, e demonstra o não preenchimento de outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Tráfico de entorpecentes – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.